Tribunal: TJPA
Processo: 0800035-92.2020.8.14.0087
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800035-92.2020.8.14.0087

APELANTE: MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. PONTOS DEVIDAMENTE ENFRENTADOS E ESCLARECIDOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer e rejeitar o recurso de embargos de declaração
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N° 0800035-92.2020.8.14.0087

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
opostos pelo
MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU
em face do Acórdão (Id 10217949), que julgou improvido o Apelo Recursal, nos seguintes termos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. SERVIDORES TEMPORÁRIOS - ILEGALIDADE DAS CONTRATAÇÕES – REGRA DO CONCURSO PÚBLICO DEVE SER OBSERVADA - ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – 15 ANOS SEM CONCURSO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E RAZOABILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Nas razões recursais o embargante afirma que o acórdão foi omisso, uma vez que a decisão do acórdão deixou de observar o estudo de impacto para realização de concurso público, realizado pela assessoria contábil, setor responsável pela elaboração do estudo, que concluiu pela inviabilidade de realização do certame.

Aduz que a realização do certame no presente momento de pandemia, ocasionaria riscos a continuidade dos serviços públicos, em razão do aumento considerável de gastos com novos contratados, ocasionando desequilíbrio das contas públicas e ultrapassando os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Suscita que a omissão do acordão deixou de observar os princípios da separação dos poderes e da autonomia legislativa e administrativa do embargante, considerando a forma para a realização do certame que foi imposta pelo Poder Judiciário, a qual demonstra afronta aos limites legais e constitucionais para sua atuação.

Ao final, alega que restou comprovado nos autos que o embargante não dispõe de receita necessária para a realização de concurso público e contratação de novos servidores, por motivos que isso ocasionaria aumento de gastos para financiar a realização do certame, o que é inexequível neste cenário de crise econômica, além de ter de reduzir os gastos com serviços essenciais no combate a pandemia, razão pela qual o presente acordão deve ser totalmente reformado.

Contrarrazões ao recurso de embargos de declaração (Id 10552044).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

MÉRITO

Pois bem. O art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1º
.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, conferindo clareza e coerência à decisão recorrida quando a ocorrência de quaisquer vícios enumerados no mencionando art. 1.022 do CPC.

In casu,
o embargante alega que ocorreu omissão, em função de supostamente o juízo revisor ter sido omisso no tocante a possibilidade de Concurso Público, uma vez que a realização de certame pela municipalidade ocasionaria reflexos a receita do embargante, bem como afronta ao art. 8º, II, e V, da LC 173/20, que determina a contenção de despesas e gastos com funcionalismo durante a pandemia do COVID19. Bem como violação aos art. 165, 167 da CF/88, art. 2°, CF/88, interdependência dos poderes independentes e harmônicos entre si, limite de atuação de cada poder republicano, afronta a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Não obstante os argumentos expendidos, entendo que inexiste qualquer omissão a ser sanada no tocante à realização do certame no presente momento de pandemia, e que tal ocasionaria riscos a continuidade dos serviços públicos. Assim, não verifico qualquer omissão no sentido apontado, cuja motivação desta relatoria segue transcrita:

"(...) Nesse ponto, mantenho o mesmo entendimento adotado pelo magistrado
a quo,
uma vez que não se pode cogitar a incidência do
art. 8º da

Lei Complementar nº 173/2020 - Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, conforme tenta justificar o Município de Limoeiro do Ajuru.

“(...)
Art. 8º Na hipótese de que trata o
art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000
, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de
:

(...)

V - realizar concurso público,

exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso IV

(...)

Nesse caso a lei complementar é muito clara ao informar que a vedação é na criação de novos cargos que implique aumento de despesas, até 31 de dezembro de 2021, consoante inciso II, do art. 8º, da LC 173/2020.

Entretanto, o que se buscou por meio da Ação Civil Pública que foi julgada procedente pelo juízo
a quo
foi a necessidade de se realizar o certame público no intuito de repor cargos que se encontram vagos, algo que a referida lei complementar não vetou, conforme os incisos IV e V, do art. 8º, da LC nº 173/2020.

Além disso, ressalto que a contratação de servidores sem a devida observância dos requisitos relativos à excepcionalidade e temporariedade, e sem a realização de certame público possibilita aos administradores fazerem a contratação direta de pessoal, facilitando o favorecimento de parentes, correligionários políticos e permitindo a corrupção e a troca de cargos públicos pelo voto (...)”.

De igual modo, não vislumbro omissão de inobservância dos princípios da separação dos poderes, uma vez que esse assunto foi devidamente discutido no aresto embargado, vejamos:

“(...)Da mesma forma, não se pode falar em interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo
,

uma vez que, a conduta da Administração Pública do Município de Limoeiro do Ajuru violou claramente o princípio da legalidade consagrado em nossa Carta Magna, situação que autoriza claramente a intervenção do Poder Judiciário para fazer cumprir a norma máxima da Federação Brasileira.

Nesse sentido, ratifico os termos da sentença
a quo
para determinar o prazo de 01 (um) ano, a contar da intimação da sentença
a quo,
para que o Município de Limoeiro do Ajuru realize os procedimentos administrativo concretização do certame público e substituição gradativa dos servidores temporários que ocupam cargos públicos vagos, devendo ser levada em conta as dificuldades reais do gestor, conforme preceitua o art. 22 da Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro (LINDB) (...)”.

Assim, não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso, pois na verdade o embargante tenta rediscutir o mérito da demanda, pois essa matéria foi examinada de maneira sucinta no Acórdão recorrido.

No mais, a Constituição Federal de 1988 estabelece, como regra, que os quadros de pessoal da Administração Pública devem ser preenchidos por meio da realização de concurso público, no qual se assegura a necessária impessoalidade, legalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Sendo, portanto, o ocupante do cargo público, apto para realizar as atividades administrativas, com qualificação e eficiência necessária. Exigindo-se, assim, a fixação de critérios objetivos para escolha do candidato mais qualificado para o cargo, sendo que, apenas excepcionalmente, será admitido servidor sem realização do certame.

Como bem mencionando no acórdão, as contratações feitas em caráter excepcionais e temporárias, devem estar plenamente justificadas pela gestão da municipalidade. Todavia, friso a informação contida nos autos, que noticia que na época da propositura da Ação Civil Pública no ano de 2020, havia na Prefeitura 1.570 servidores municipais, sendo que 962 possuíram vínculo efetivo com o Município de Limoeiro do Ajuru, o restante, 608 servidores eram temporários ou comissionados. Destes 608 servidores, 469 eram contratados por tempo determinado, ou seja, quase a metade de servidores efetivos.

Desse modo, não pode a municipalidade, há mais de 15 (quinze) anos, não realizar concurso público para preenchimento de cargo efetivo, violando de forma reiterada o dispositivo constitucional o art. 37, II da CRFB/88.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada
, REJEITO
os embargos declaratórios, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 16/11/2022